Tribunal: TJSP
Processo: 2131603-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública - A soltura da acusada pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde da paciente seja frágil e que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção – A inserção prematura da paciente no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública - A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131603-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que são impetrantes
VINICIUS RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS e MARIA TEREZINHA LEITE
ÂNGELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2131603-70.2020.8.26.0000
Comarca:
GUARULHOS
Impetrante:
VINICIUS RODRIGUES SIQUEIRA
SANTOS
Paciente:
MARIA TEREZINHA LEITE
ÂNGELO
Voto no:
28921
Habeas Corpus. Tráfico de drogas - Revogação da custódia
preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença
dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo
Penal - A significativa quantidade de entorpecente e as
circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a
necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública - A soltura da acusada pode
redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância O
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde
pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível
com a liberdade provisória Pedido de prisão domiciliar
amparado
na
Recomendação
62/2020,
do
CNJ

Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da
benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano, que
o estado de saúde da paciente seja frágil e que não possa
receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e
com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está
presa ante a presença de razões de ordem pública Como
sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da
sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à
senda delitiva visto que contaria com meios para isso É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não
autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade,
obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que
colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A Recomendação no 62, do CNJ não
ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada
pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção A
inserção
prematura
da
paciente
no
regime
aberto
consubstanciaria perigo à ordem pública - A manutenção da
prisão da paciente está em harmonia com a presunção
constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso
LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado VINICIUS RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS, em favor da
paciente MARIA TEREZINHA LEITE ÂNGELO, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de
Plantão da Comarca de Guarulhos/SP 44a CJ.
Diz que a paciente sofre constrangimento
ilegal por conta da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória,
sendo convertida a custódia em flagrante em preventiva, nos autos que
investigam a suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Alega, em suma, que a decisão carece de
fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos da prisão
preventiva, previstos no artigo 312 do CPP. Afirma, ainda, que, diante das
notícias sobre o crescimento acelerado do Corona vírus (COVID 19), a ré se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
encontra em situação de vulnerabilidade, por conta das precárias condições
do Centro de Detenção que está custodiada. Diz, também, que a paciente
possui bons antecedentes, bem como residência e trabalho fixos.
Assim, pleiteia, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 18/21). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 24/37) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 40/43).
É o relatório.
O writ não prospera.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar
amparado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma
vez que o delito praticado pela paciente não fora cometido mediante
violência ou grave ameaça, ressalto que a paciente não é idosa e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em
que encontra custodiada não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dela não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Inobstante as ponderações tecidas pela nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Vale
lembrar,
também,
que
a
Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF
347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que a paciente possui estado de saúde
mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio
instruída com documentos aptos a comprovar que ela está acometida de
doença grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional
no qual se encontra recolhida, arredando a possibilidade da aplicação da
Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-
constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Logo, não demonstrado claramente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
7
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Quanto ao mais, colhe-se dos autos que
policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina no local dos
fatos, visualizaram duas mulheres conversando, ao perceberem a presença
da viatura demonstraram nervosismo, ensejando a abordagem, sendo que
uma delas dispensou uma sacola num quintal. Em buscas, localizaram a
sacola e constataram em seu interior (1 porção de maconha, 64 porções
cocaína e significativa quantia em dinheiro R$ 3.408,00). Indagadas, uma
delas se identificou como a paciente Maria Terezinha. Em poder da outra
mulher, nada de ilícito foi encontrado, alegando ainda que só estava de
passagem e parou para pedir informações à paciente, negando fazer uso de
drogas. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão e conduziram a
autuada até a presença da Autoridade Policial.
Analisando o feito em comento, nota-se que
há indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da
custódia, vez que há nos autos indícios de que a paciente portava os
entorpecentes com o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas.
A materialidade delitiva está demonstrada
pelo laudo de constatação provisória, que restou positivo para cocaína e
maconha (fls. 34/39). Além disso, a nota de culpa e a folha de antecedentes
foram juntadas aos autos (fls. 09 e 52/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
8
E os quanto indícios de autoria, estão
evidenciados pelos seguros depoimentos dos policiais militares que
participaram a ação policial e prenderam a paciente em flagrante delito.
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade
e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da
futura e necessária aplicação da lei penal.
Neste sentido, o artigo 312 do Código de
Processo Penal exige, como pressuposto para a decretação da prisão
preventiva, que exista “a prova da existência do crime”, ou seja, a
demonstração material do crime, e “indícios suficientes de autoria”,
consistente num juízo de probabilidade de que seja o indicado o autor do
delito.
No mesmo sentido leciona Tourinho Filho:
“Ao lado da prova da existência do crime, exige
a lei “indícios suficientes de autoria”, como condição indispensável,
também, para a decretação d a medida excepcional. Não se trata, quando
a lei em “indícios suficientes de autoria”, de prova levior, nem de certeza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
9
mas daquela probabilidade suficiente e não a simples possibilidade de
autoria”. (grifos nosso Processo Penal, pág. 421, vol. 3, 14a ed., Editora
Saraiva).
Saliente-se, ainda, que pesa sobre a paciente a
imputação da prática de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade
à sociedade, temerária a soltura da paciente neste momento, até porque, a
natureza e a gravidade do delito atribuído a ela, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade provisória
da paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar, também justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
10
imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Assim, a quantidade e natureza das drogas
(cocaína e maconha), apontam para estabilidade e profissionalismo, de
modo que a gravidade do crime e periculosidade da agente evidenciada
pelas circunstâncias concretas extraídas do crime no momento do flagrante
justificam a mantença da paciente no cárcere.
Como já mencionei em outras oportunidades,
o tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade
social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de
desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de
particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Dessa forma, desinteressam os predicados
costumeiramente alardeados, que não são franquia para a grave
criminalidade, sendo a medida excepcional necessária para a garantia da
ordem pública, posto que com a concessão da liberdade provisória à
paciente, há risco de a paciente cometer novos ilícitos colocando em risco
a saúde de outras pessoas.
E outra não é a interpretação doutrinária,
também referida no aresto daquela superior instância:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
11
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO

ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA.SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO
DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
LEGALIDADE. DISPENSA DE PRÉVIA REPRESENTAÇÃO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
OU
DA
AUTORIDADE
POLICIAL.REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
ANTECIPADA.
IMPOSSIBILIDADE.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
RECORRENTE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO E ELEVADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
RECORRENTE
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
VIOLAÇÃO

DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO A
PENA SUPERIOR A 4 ANOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
D A
CUSTÓDIA
AO
REGIME
FIXADO
NA
SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de
que a presença de condiçoes pessoais favoráveis do agente,
como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não
representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados requisitos legais da cautela. 6. Inaplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
12
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. ” (...) Recurso desprovido. Ordem concedida de ofício,
para adequar a prisão preventiva ao regime prisional semiaberto, fixado na
sentença condenatória. (RHC 68.213/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe
23/09/2016) (destacamos).
Não obstante, ainda no tocante à
garantia da ordem pública diz a doutrina de Guilherme de Souza Nucci
em seu Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, p.699:
“Há a necessidade de se manter a ordem na
sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este
for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos
na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao
Judiciário determinar o recolhimento do agente (...) Uma das causas de
afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como
vêm decidindo os tribunais.”.
E ao contrário do que alega a defesa, a
magistrada justificou suficientemente o decreto de prisão preventiva (fls.
13/16), destacando que da gravidade dos delitos em tese cometidos pela
paciente, bem como das circunstâncias que envolvem os fatos, emerge a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
13
necessidade da prisão cautelar, destacando que ela não comprovou
possuir residência fixa no distrito da culpa e tampouco exercer
atividade lícita.
Assim,
a
significativa
quantidade
de
entorpecentes, aliada aos elementos apontados pelo Juízo de piso, de fato,
indicam, ao menos por ora, que ela se dedique de forma habitual às
atividades criminosas, de forma que é forçoso reconhecer que a paciente
faz da prática delitiva seu meio de vida, denotando a sua periculosidade,
tudo a demonstrar a evidente necessidade da custódia cautelar como forma
de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e correta
aplicação da lei penal, pois em liberdade, a par de perpetuar a prática
delitiva nefasta do crime de tráfico de drogas para qual se estruturara pode
se evadir do distrito da culpa a fim de se furtar à aplicação da lei penal.
Por outro lado, considerando que as medidas
cautelares previstas pela Lei no 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo,
“à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado” (artigo 282, II, do Código de Processo Penal),
forçoso concluir que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma das
medidas preventivas se mostram suficientes para garantir a ordem pública,
correta aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
Com efeito, a eficácia das demais cautelares,
por importarem em diminuta fiscalização sobre a rotina da paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
14
durante o trâmite do processo, pressupõe seja ela responsável e merecedora
de confiança do Juízo, hipótese que não se verifica presente, como acima
explicado.
Assim sendo, presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva da ré, não há como se lhe conceder
liberdade provisória, razão pela qual necessária e proporcional a
manutenção da custódia preventiva.
A decisão está amparada em legislação
vigente, aliás, a Juíza bem salientou que se trata de proteção eficiente de
bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que
a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade, de modo
que não vejo razão para a alegação de ausência de fundamentação
adequada.
Dessa forma, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Assim, a manutenção da custódia se encontra
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Ademais, a garantia da ordem pública tem a
finalidade de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do
Poder Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas
públicas de persecução criminal.
Em suma, os argumentos invocados na inicial
não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia
da paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas, visto que, caso seja solta, retornará à comunidade
local e dará continuidade à disseminação de drogas ali, bem como à
aplicação da lei penal, evitando a fuga do distrito da culpa para
obstaculizar o cumprimento de eventual pena em caso de eventual
condenação.
Em que pese a douta jurisprudência acostada
pela Defesa (fls. 08/09), é certo que prognósticos em relação à aplicação de
eventual causa de redução de pena, regime inicial mais brando, e/ou
aplicação de outros benefícios como substituição da pena ou o direito de
apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, pois isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz
natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.
A manutenção da prisão da paciente, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131603-70.2020.8.26.0000 -Voto no
16
está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos
do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator